Tribunal: TCU
Processo: 046.644/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame s interpostos por Regina Helena Patricio de Moura (peças 16 a 24) e Regina Nair Sforcin Pinheiro (peças 29 a 35), contra o Acórdão 8.134/2021-TCU-2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Regina Helena Patrício de Moura (XXX.464.638-XX) e Regina Nair Sforcin Pinheiro (XXX.024.938-XX), servidoras aposentadas do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (SP), contra o Acórdão 8134/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Bruno Dantas, que julgou ilegais os atos de aposentadoria das recorrentes e negou-lhes registro, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos" decorrentes do exercício de função de oficial de justiça avaliador (FC-04) e incorporação de quintos no período entre 8/7/1998 e 4/9/1998, em oposição ao decidido pelo STF no RE 638.115/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Regina Nair Sforcin Pinheiro (XXX.024.938-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Regina Helena Patrício de Moura (XXX.464.638-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, caso a servidora aposentada Regina Nair Sforcin Pinheiro comprove perante esse Órgão Judiciário que é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado, observe a modulação de efeitos fixada pelo STF no RE 638.115/CE, de modo a manter a parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 a 4/9/2001 imune à absorção por reajustes futuros; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRT 15a Região, e às recorrentes, informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.